Tribunal: STF
Processo: HC 84193
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Crimes cometidos no exercício do cargo de
   Prefeito (Decreto-Lei 201/1967, art. 1º, XIV e XV, c/c arts. 319
   e 69 do CP). 3. Pedido de declaração de nulidade em decorrência
   de indeferimento de solicitação de adiamento de julgamento para
   fins de sustentação oral. 4. Indeferimento do pedido pelo
   Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais sob o fundamento de
   que o pleito de adiamento não foi devidamente motivado. 5.
   Alegação de constrangimento ilegal em razão do cerceamento da
   ampla defesa. Em inúmeros precedentes, o Supremo Tribunal Federal
   tem afirmado que, em princípio, a sustentação oral não
   constituiria ato essencial à defesa (cf.: HC nº 66.315/RJ, Rel.
   Min. Moreira Alves, 1ª Turma, unânime, DJ 24.02.1989; HC nº
   68.369/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, unânime, DJ
   08.03.1991; HC nº 69.429/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma,
   maioria, DJ 28.05.1993; HC nº 73.839/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso,
   2ª Turma, maioria, DJ 27.03.1998; HC nº 76.970/SP, Rel. Min.
   Maurício Corrêa, 2ª Turma, maioria, DJ 20.04.2001; HC nº
   82.740/DF, de minha relatoria, 2ª Turma, maioria, julgado em
   21.10.2003, acórdão ainda não publicado). 6. No caso concreto,
   porém, conforme a manifestação do Ministério Público Estadual, um
   fator decisivo é o de que as razões para o adiamento do
   julgamento não foram devidamente apresentadas pelo procurador
   constituído pelo ora paciente. 7. Ordem indeferida.